Tribunal: STF
Processo: HC 231854
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Julio Nascimento contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 840.678/MG (documento eletrônico 28).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente “[...] foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003, em razão da apreensão de ‘um revólver calibre .38 desmuniciado e 06 (seis) munições intactas de mesmo Calibre, além de 16 (dezesseis) invólucros de cocaína, 01 balança de precisão e 02 (duas) cadernetas com anotações acerca da contabilidade do tráfico de drogas’“ (documento eletrônico 28, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “a) A concessão da ordem, de forma liminar, para determinar A LIBERDADE PROVISORIA DO PACIENTE para responder e em caso necessário recorrer em liberdade para se reestabelecer a isonomia, paridade e igualdade processual.



    b) No mérito, que seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de ratificar a medida liminar” (documento eletrônico 1, p. 17).  



    É o relatório necessário. Decido.   



    Como visto, este writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 840.678/MG (documento eletrônico 28).  



    Assim, incide, na espécie, a Súmula 691, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator